Tribunal: TJES
Processo: 5004229-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID 16131987) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autora ao recebimento de indenização por invalidez.

O
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios da
obscuridade

“acerca do fato gerador do benefício por invalidez permanente”
, assim como da
omissão

“acerca da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça e da alegação de má-fé do embargante”.
Ao final, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais (Art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, da CF, Arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, Art. 757 do CC).

Os embargados ofertaram contrarrazões (ID 17103920 e ID 17154010), ambas pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. SINISTRO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - É cabível o manejo da ação monitória fundada em proposta de seguro como prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo possível a ampla defesa e produção de provas nos embargos.
2 - O contrato de seguro visa garantir eventos futuros e incertos, inexistindo dever de cobertura quando o sinistro (acidente gerador da invalidez) é anterior à contratação da apólice.
3 - Demonstrado que o acidente ocorreu antes da celebração do contrato de seguro, inexiste vínculo obrigacional entre as partes capaz de gerar o dever de indenizar.
4 - A omissão de informações relevantes sobre o estado de saúde do segurado no momento da contratação, denota que tal situação não pode militar em favor do segurado.
5 - Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus sucumbenciais.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a temática.

Ao contrário da tese recursal, o acórdão recorrido se manifestou com clareza sobre o fato gerador do benefício por invalidez, ao consignar que
“a causa da invalidez está lastreada no evento decorrente do acidente de trabalho ocorrido na data de
21/4/2018
, quanto, portanto, não existia vínculo entre o segurado e a seguradora, o que afasta no dever de indenizar”.

Ademais, não há que se falar em omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ, tendo em vista que o acórdão atribuiu o desfecho conforme o precedente do próprio STJ invocado e aplicado no julgado que, por sua vez, expressamente consignou a orientação no sentido de que
“Nos casos de doença preexistente, à seguradora é atribuída a oportunidade de auferir os riscos e delimitar a cobertura securitária. Nesta hipótese, ainda está a se tratar de eventuais riscos, ou seja, de eventos possíveis e futuros, diferentemente da hipótese do acidente de trabalho preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ.”
(REsp n. 2.093.160/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, anoto que segundo o e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (Art. 5º, XXXV, e art. 93, IX, da CF, Arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, Art. 757 do CC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.